Tribunal: TJMT
Processo: 1003186-94.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003186-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[LAURA FERNANDA DA SILVA - CPF: 044.722.961-36 (ADVOGADO), ALEXANDRE LUIS ROSSETTO - CPF: 025.197.021-33 (AGRAVANTE), BRUNNA FERNANDA P DA SILVA GOMES DE LIMA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 018.720.331-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA (AGRAVADO), FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL JANETE APARECIDA ASCARI (AGRAVADO), FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL GERALDO MAJELA SILVA NERY (AGRAVADO), Gerente da Unidade do Contencioso Administrativo Tributário (AGRAVADO), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA UNIDADE DO CONTENCIODO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ITCD. BASE DE CÁLCULO. LIMINAR INDEFERIDA. REVISÃO DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, visando à suspensão da exigibilidade de crédito tributário constituído por Notificação/Auto de Infração emitido pela Secretaria de Fazenda do Estado, referente ao ITCD devido pela doação de quotas sociais.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar que suspenda a exigibilidade do crédito tributário constituído por revisão administrativa do valor venal de bens doados, realizada pela Secretaria de Fazenda após pagamento e validação inicial.

III. Razões de decidir:

3.
A base de cálculo do ITCD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, podendo ser revista pela autoridade fiscal quando o valor declarado pelo contribuinte é incompatível com o de mercado, conforme os artigos 116 e 148 do Código Tributário Nacional.

4.
Na hipótese, a documentação apresentada pela parte agravante não demonstr
a
, de forma clara, a existência de irregularidade no ato administrativo da autoridade impetrada, tampouco evidenci
a
conduta maliciosa por parte do agente público.

5.
Não há impedimento legal à revisão do lançamento tributário enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública, conforme dispõe o artigo 149, parágrafo único, do CTN.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A revisão do lançamento tributário é permitida enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública, devendo ser demonstrada, de forma inequívoca, a alegada irregularidade para concessão de liminar em mandado de segurança.
"

Dispositivos relevantes citados:

CTN,
arts
. 38, 116, parágrafo único, 148 e 149, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.176.337/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
9.6.2020; STJ,
AgInt
no RMS 70528/MS, Rel. Min. Herman Be
njamin, Segunda Turma,
DJe
27.06.2023.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALEXANDRE LUIS ROSSETTO
contra decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança impetrado
n.
1000227-27.2024.8.11.0041
em face do ato
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA E DO COORDENADOR DA UNIDADE DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
, indeferiu a liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado pelo Notificação/Auto de Infração n
.

213522/1827/39/2023 (NAI nº 201546001942023183 – E-
Process
nº 51205721/2023)
.

A parte agravante sustentou, em síntese, que recebeu por meio de doação dos seus genitores
Elcio
Rossetto e Cleide
Casonatto
, a totalidade de 253.550 quotas sociais da sociedade RC Participações
Ltda
(CNPJ 32.837.545/0001-43), empresa cuja atividade principal é a de participações em outras sociedades.

Relata que para efetivar a doação, a operação foi realizada por meio da GIA-ITCD n. 143550, perante o sistema da Secretaria do Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT, validada de forma automática e gerando a obrigação de recolher a importância de R$17.357,97 (dezessete mil trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos) pela donatária, sendo tais valores recolhidos previamente.

Conta que após 04 (quatro) anos de lançamento e validação sistêmica da SEFAZ/MT, com o devido pagamento do tributo correspondente, em 10.8.2023 houve a reanálise da GIA-ITCD n. 143350, por meio de seus Fiscais, que lavraram em desfavor da parte ora agravante
a
Notificação / Auto de Infração nº
213522/1827/39/2023
, constituindo um
crédito tributário no valor de R$183.033,99, referente
a
GIA-ITCD n. 143550.

Destaca que apresentou pedido de revisão de lançamento do crédito instrumentalizado, que não foi acolhido pela Secretaria de Fazenda.

Assevera que o critério de avaliação utilizado pelo Fisco para a fixação dos valores dos bens objetos de transferência patrimonial não é adequado e ofende o princípio da legalidade, haja vista que a doação de tais quotas é que é o fato gerador.

Diante de tais premissas, requer a concessão do efeito ativo, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado pelo Notificação/Auto de Infração nº
213522/1827/39/2023 (NAI nº 201546001942023183 – E-
Process
nº 51205721/2023)
.

A antecipação da tutela recursal foi deferida no Id.
202512197
, cuja decisão foi objeto de interposição de recurso de agravo interno (Id. 207298839), sendo que a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, negou provimento ao recurso (Id. 224269672).

A parte recorrida apresentou resposta no Id.
205213154
, pelo não provimento
do recurso.

A manifestação do órgão ministerial foi apresentada no Id.
205767687
, pelo não provimento
do agravo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
ALEXANDRE LUIS ROSSETTO
contra decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança impetrado n.
1000227-27.2024.8.11.0041
em face do ato
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA E DO COORDENADOR DA UNIDADE DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
, indeferiu a liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado pelo Notificação/Auto de Infração n.
213522/1827/39/2023 (NAI nº 201546001942023183 – E-
Process
nº 51205721/2023)
.

Pois bem.

O cerne da questão discutida nos autos diz respeito à base de cálculo utilizada para a incidência do ITCD.

Sabe-se que a base de cálculo do ITCD (Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos) é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, consoante disposição do artigo 38 do Código Tributário Nacional.

Em decorrência disso, ainda que haja a declaração de um patrimônio líquido pela parte ora agravante, mostra-se legítima a atuação do Fisco estadual para impugnação do valor e aferição do montante real por meio de procedimento administrativo próprio, conforme
inteligência dos artigos 116, parágrafo único, e 148 do Código Tributário Nacional, como cito
:

“Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido
o fato gerador e existentes
os seus efeitos:

I -
tratando-se
de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;

II -
tratando-se
de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos
têrmos
de direito aplicável.

Parágrafo único.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária
. (Incluído pela
Lcp
nº 104, de 2001
)

Art. 148
.
Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados
, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.”

[sem destaque no original].

Com efeito, os valores constantes das demonstrações contábeis e declarados pela parte agravante podem ser impugnados pelo Fisco quando identificada a subavaliação na data do fato gerador, justificando a reavaliação do patrimônio para a correta tributação do ITCD, de modo que o valor patrimonial reflita o valor real do bem em questão.

Nesse sentido,
o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça
dispõe que
"
a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos
transmitidos, assim compreendido
como aquele que corresponde ao valor de mercado, permitindo ao fisco que proceda ao arbitramento da base de cálculo quando o valor declarado pelo contribuinte seja incompatível com os preços usualmente praticados no mercado (art. 148 do CTN)
" (
AgInt
no
AREsp
1.176.337/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
9.6.2020). Na mesma linha:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.018.070/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
17.6.2022;
AgInt
no
REsp
1.919.181/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
18.8.2021;
AgInt
no
AREsp
1.176.337/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
9.6.2020. 4. Agravo Interno não
provido
.
”

(STJ -
AgInt
no RMS: 70528 MS 2023/0010429-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023).
[sem destaque no original].

No caso, infere-se que o d. Juízo
a quo
registrou na decisão dos autos de origem que:

“(...)

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº
137896399
e seguintes, não vislumbro, nesta seara de
cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos
capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público
.

Ao que me afigura em seara de cognição sumária, o Impetrante interpretou de maneira desacertada o art. 18-A da Lei nº 7.850/2002 ao alegar que a SEFAZ/MT não possa realizar o ajuste na GIA-ITCD-AUTOMÁTICA
após
decorrido o prazo de 30 (trinta) dias.

Conforme se observa no referido dispositivo, a legislação oferece ao contribuinte a opção de recolher o ITCMD
após
transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, no caso de o órgão de fiscalização tributária não efetuar a sua avaliação. Vejamos o teor do caput mencionado dispositivo legal:

“Art. 18-A Caso a SEFAZ/MT ultrapasse 30 (trinta) dias para apresentar sua avaliação,
poderá o contribuinte
efetuar o recolhimento do ITCD mediante guia emitida pela SEFAZ/MT, tendo por parâmetro:

(
...)”
.

Ora, não há nenhuma vedação à SEFAZ/MT que coíba a revisão do lançamento tributário efetuado. O Código Tributário Nacional preconiza em seu art. 149,
parágrafo único, que “A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública”.

Dessa maneira, nessa quadra processual, considerando que não há nenhum óbice ao ajuste na GIA do ITCMD, não vislumbro o fumus boni iuris, na hipótese.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.

(
...)”
.

Diante de tais premissas, ao considerar os fundamentos deste recurso, os documentos apresentados e o objeto da ação originária, concluo que, neste momento processual, não restou caracterizada na hipótese a probabilidade do direito alegado.

Conforme registrado pelo d. Juízo
a quo
, infere-se que a parte impetrante não demonstrou de maneira clara e convincente qualquer irregularidade no ato administrativo realizado pela autoridade impetrada, nem apresentou provas suficientes para sustentar a acusação de conduta maliciosa por parte do agente público envolvido.

Ademais, reforço que não há impedimento legal que impeça a Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT) de proceder à revisão do lançamento tributário. O artigo 149, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, expressamente permite a revisão enquanto não estiver extinto o direito da Fazenda Pública.

Nesse sentido, o precedente dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA –ITCD
– VALOR PATRIMONIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO PELO FISCO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELO FISCO – ART. 148 DO CTN – POSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela vindicado,
mister
se faz a presença indeclinável dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, prova inequívoca a consubstanciar o pedido formulado pela parte, além da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. Ausente
a
prova inequívoca a conferir a probabilidade do direito, não há como se proceder ao deferimento do pleito.

3. “A base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos
transmitidos, assim compreendido
como aquele que corresponde ao valor de mercado, permitindo ao fisco que proceda ao arbitramento da base de cálculo quando o valor declarado pelo contribuinte seja incompatível com os preços usualmente praticados no mercado (art. 148 do CTN)” (STJ -
AgInt
no RMS: 70528 MS 2023/0010429-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023).

4. Ao ser constatado que o valor venal do bem é superior ao valor contábil e declarado pelo contribuinte, é possível a impugnação do valor por meio de procedimento administrativo próprio pelo Fisco, nos termos do artigo 148 do CTN.

5.
Recurso não provido”
.

(N.U 1001596-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24.7.2024,
Publicado
no DJE 30.7.2024).

Com efeito, em análise de cognição sumária, tenho que como houve, até prova em contrário, o devido processamento do crédito tributário, prevalece
a
presunção de legitimidade do lançamento do referido crédito, devendo ser comprovada a alegada irregularidade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

REVOGO
a antecipação da tutela recursal concedida no Id.
202512197
e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024